Tribunal: TJBA
Processo: 8171974-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171974-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADONIS DE JESUS PORTUGAL

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO E INSCRIÇÃO.

RELAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

2. O autor alegou inexistência de contratação relativa a débito de R$ 157,67, bem como inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. A concessionária de energia elétrica defendeu a legalidade da cobrança, apresentando telas sistêmicas internas como comprovação do vínculo contratual.

3. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Definir se as telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela concessionária são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

5. Verificar a regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo.

6. Examinar a ocorrência de dano moral decorrente da negativação, à luz da existência de registros preexistentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a aplicação das regras protetivas, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

8. Negada a contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor comprovar a origem do débito por meio de prova idônea e robusta.

9. As telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente e sob exclusivo controle da empresa, constituem meros indícios e, desacompanhadas de outros elementos probatórios (contrato assinado, gravação de atendimento, comprovante de entrega de faturas, aviso de débito), não suprem o ônus da prova.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que registros unilaterais não bastam para demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

11. Assim, não comprovada a origem do débito, impõe-se a declaração de sua inexistência e a exclusão da anotação restritiva.

12. Todavia, quanto ao dano moral, verifica-se a existência de inscrições negativas preexistentes e legítimas em nome do autor, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando já houver legítima inscrição anterior, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

13. O autor não comprovou a ilegalidade das anotações pretéritas nem a existência de decisão judicial que as suspendesse.

14. Dessa forma, embora indevida a negativação ora discutida, não se configura o dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO DE TESE

15.
Recurso parcialmente provido
para determinar a exclusão da anotação restritiva, mantida a improcedência à compensação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Teses de julgamento:
"1.
A mera juntada de telas sistêmicas internas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar a existência de relação contratual e legitimar a inscrição do consumidor em cadastro restritivo quando há negativa expressa da contratação." "2.
Reconhecida a inexistência do débito, impõe-se a exclusão da anotação restritiva." "3.
Nos termos da Súmula 385/STJ, é indevida indenização por dano moral quando preexistentes inscrições legítimas em nome do consumidor, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 373, II, do CPC.

Art. 487, I, do CPC.

Art. 85, § 11, do CPC.

Art. 98, § 3º, do CPC.

Art. 1.026, § 2º, do CPC.

Súmula 385 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado quanto à insuficiência de prova unilateral para comprovação de contratação impugnada.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – Apelação nº 8025734-90.2023.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 14/05/2025 (reconhecimento da inexistência do débito com aplicação da Súmula 385/STJ quanto ao dano moral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8171974-82.2022.8.05.0001
em que figuram como apelante
ADONIS DE JESUS PORTUGAL
e como Apelada a
COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora